Tribunal: TJSP
Processo: 2070822-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, §3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, §3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no caso. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a ser impugnada pela via própria.
Deferimento do benefício que se impõe. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070822-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEANDRO COSTA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070822-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12545
2
Voto no 12545
Agravo de Instrumento no 2070822-82.2020.8.26.0000
Agravante: Leandro Costa
Agravado: Estado de São Paulo
Origem: Vara de Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Darci Lopes Beraldo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no
1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio,
pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte
requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade.
Inteligência do art. 99, §3o do CPC. Suficiência para o
deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em
sentido contrário, hipótese não verificada no caso. Inteligência
do art. 99, § 2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a ser
impugnada pela via própria.
Deferimento do benefício que se impõe. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro
Costa contra a r. decisão de fls. 108/109 dos autos de origem, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita por ele formulado, tendo-o feito nos seguintes
termos:
1 - Do pedido de gratuidade da justiça:
O pedido deve ser indeferido.
O artigo 5o, LXXIV, da CF, dispõe que: "O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
E à teor do § 2o do artigo 99 do NCPC, “o
juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade”..
Têm o Juiz, assim, fundamento para
indeferir a assistência baseada tão somente em declaração firmada
pela parte
No caso, constata-se do holerite do autor,
de pág. 104, auferir vencimentos acima dos R$ 7.200,00, valor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070822-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12545
3
fazer frente a uma demanda judicial, tanto que contratou advogado
particular, sendo certo que verba de sucumbência somente poderá
ocorrer em caso de recurso.
A título de comparação, a Defensoria
Pública Estadual adota o valor de três salários mínimos para dar a
pessoa por hipossuficiente para atendimento jurisdicional.
(...)
INDEFIRO, assim, o pedido de gratuidade
da justiça
Em suas razões recursais, o agravante afirma que não
possui condição financeira para arcar com as custas inerentes ao processo sem
que isso cause prejuízo ao seu sustento. Alega que, para a concessão da
justiça gratuita,: (i) o patrocínio por advogado particular não induz ao
indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) para sua concessão basta que o
interessado declare a insuficiência de recursos, não havendo a necessidade de
comprovação da situação de miserabilidade; (iii) não há prova cabal nos autos
de que não faça jus ao benefício, e a declaração de hipossuficiência goza de
presunção juris tantum. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso
e, ao final, a reforma da r. decisão agravada, com a concessão da gratuidade
judiciária.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls. 139/140).
Contraminuta às fls. 144/147.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, consigne-se ser, na espécie, desnecessária a
intimação da parte agravada para resposta, razão pela qual, em observância
aos princípios da celeridade e economia processual, passa-se a apreciar o
mérito do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070822-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12545
4
De se salientar, em seguida, que a análise do presente
recurso deve se limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da
concessão da justiça gratuita, vedado o exame da matéria de fundo.
Passando ao mérito do recurso, merece reforma a decisão
agravada.
Em se tratando de assistência judiciária gratuita, destaca-
se que a condição de necessitado não se confunde com absoluta
miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas implica tão
somente na incapacidade para suportar as custas e despesas processuais
inerentes ao processo, conforme art. 98, caput do CPC. Além disso, para fins
de apreciação da necessidade, há de se ter em conta que o benefício da justiça
gratuita é garantia constitucional que resguarda o acesso à Justiça, e não deve
ser interpretada com parcimônia.
O indeferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita pelo juiz depende de haver “nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2o,
CPC) e a motivação da negativa não é uma escolha.
Ademais, para o deferimento da assistência judiciária
gratuita basta, a princípio, que a parte afirme, “na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”,
insuficiência para pagar “as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios”, conforme deflui da leitura sistemática dos arts. 98, caput e 99,
caput e §3o do CPC:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070822-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12545
5
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No presente caso, verifica-se que o agravante cuidou de
juntar aos autos declaração de pobreza para requerer o benefício (fls. 15 dos
autos de origem), a qual se reveste de presunção de veracidade, nos termos do
já mencionado art. 99, § 3o do CPC.
Por sua vez, o § 2o do mesmo dispositivo consigna que “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”,
em consonância com o art. 5o a Lei Federal no 1.060/1950, que faculta ao
magistrado negar o benefício ou determinar a comprovação da alegada
impossibilidade quando tenha “fundadas razões” para tanto, isto é, quando se
fizeram presentes circunstâncias sugestivas de falsidade ou imprecisão da
declaração firmada pelo pretendente ao benefício.
Veja-se que o agravante juntou aos autos de origem: (i)
os seus contracheques, sendo que no mês de março de 2020, recebeu a
remuneração líquida de R$ 4.196,62 (fls. 104 da origem); (ii) recibos dos
alugueres no valor mensal de R$ 1.007,75 (fls. 126 deste autos); (iii) contas
de luz com valor médio de R$ 250,00 (fls. 127/130 deste autos), e (iv) contas
do cartão de crédito de R$ 2.066,74 no mês de abril de 2020 (fls. 135/137
deste autos).
Conforme a análise do conjunto probatório, verifica-se o
comprometimento quase que integral dos rendimentos do autor para garantir
sua subsistência e a dois de seus filhos a quem presta alimentos (fls. 106/116
dos autos de origem), o que corrobora a presunção de pobreza firmada pela
declaração de fls. 17 dos autos de origem, ao invés de infirmá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070822-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12545
6
No mais, consigne-se que a presunção relativa de
veracidade pode ser impugnada pela parte contrária, a quem caberá, todavia,
o ônus da prova da suficiência de recursos para o custeio do processo, o que
não se verifica no presente caso.
Observe-se, finalmente, que nos termos do art. 98, §3o do
CPC, o deferimento da assistência judiciária caracteriza-se como causa
suspensiva de exigibilidade das dívidas relativas às despesas processuais,
permitindo a cobrança futura de beneficiários da assistência judiciária se
comprovado que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão da gratuidade”, nas circunstâncias previstas pelo
próprio dispositivo1.
À vista do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita
pleiteada, em conformidade com os arts. 98 a 102 do CPC e a Lei Federal no
1.060/50.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
1 Art. 98, § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070822-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12545
7
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional

HELOÍSA MIMESSI
Relatora